Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP no 1.886.929/SP e ERESP no 1.889.704/SP. LEI No 14.454/2022. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANEMIA FERROPRIVA. NORIPURUM. USO AMBULATORIAL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se a prova requerida se mostra desnecessária, já que presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Não se configura o interesse de agir da apelante quanto ao pedido de desconstituição da inversão do ônus da prova, quando já indeferido o pedido autoral de inversão no saneamento do feito. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP), em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, havendo, contudo, situações excepcionas, que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. Contudo, a partir da publicação da Lei no 14.454/2022, no caso de tratamentos ou procedimentos prescritos por médico assistente que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso concreto, a partir da análise do relatório médico acostado nos autos e de Nota Técnica do NATJUS elaborada em outro caso em que também se discutia o uso do medicamento NORIPURUM, conclui-se que o tratamento prescrito pelo médico assistente é adequado e deve ser fornecido pela apelante, porquanto a apelada foi diagnosticada com anemia ferropriva e não respondeu à suplementação oral de ferro; existe comprovação da eficácia do medicamento NORIPURUM à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, §13, inciso I, da Lei no 9.656/1998); a própria apelante informou nos autos que o medicamento não possui substituto terapêutico. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração à autora; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano moral indenizável.